Tribunal: TJES
Processo: 0016449-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016449-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)
APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO FIXADA NO JULGADO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM

1)
Embargos de declaração opostos por Aureo Antônio Manente Filho e outra contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, sob a alegação de erro material no dispositivo, consistente na ausência de menção expressa à divisão proporcional da sucumbência, sustentando a necessidade de reiterar a partição de 1/3 em desfavor dos autores e 2/3 em desfavor da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao não repetir, de forma expressa no dispositivo, a distribuição proporcional da sucumbência já fixada no voto originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4)
O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia, sem apresentar omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração pretendida.

5)
A distribuição da sucumbência já integra o título judicial e não sofre qualquer alteração no julgamento posterior, permanecendo válida a proporção de 1/3 em desfavor dos autores e 2/3 em desfavor da ré fixada no voto originário.

6)
A ausência de repetição literal das frações no dispositivo não configura erro material, porquanto o capítulo decisório tenha se limitado à correção do percentual global da verba honorária, sem modificar a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A distribuição da sucumbência fixada no voto originário subsiste quando não alterada expressamente por decisão posterior, sendo desnecessária sua repetição literal no dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

À evidência inexiste erro material a ser corrigido, na medida em que a distribuição da sucumbência já integra o título judicial e não foi objeto de qualquer modificação no julgamento anterior, permanecendo plenamente válida a proporção de 1/3 em desfavor dos autores e 2/3 em desfavor da ré fixada no voto originário (Id 11205285), o que torna desnecessária a repetição literal das frações em capítulo do dispositivo que visou apenas a correção do percentual global da verba honorária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.